Tribunal: TJBA
Processo: 0056112-88.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0056112-88.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL DE SALVADOR LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS, LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: MARLI FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, TIAGO VILAN MONTEIRO, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. TRÁFEGO IRREGULAR DE ADOLESCENTE NA PORTA EXTERNA DO ÔNIBUS. MORTE POR TRAUMATISMO CRANIANO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura-se a responsabilidade objetiva do transportador de passageiros, pelos danos causados às pessoas transportadas, na forma do artigo 734 do Código Civil, independente de culpa ou dolo da empresa ou dos seus prepostos.

Comprovado o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade – morte de adolescente por traumatismo craniano, após colisão em poste de energia elétrica, por desequilibrar-se na porta lateral do ônibus, onde trafegava irregularmente – a alegação de culpa exclusiva da vítima, causa excludente do nexo causal, deve ser comprovada pela parte que invoca o fato extintivo do direito, na forma do artigo 373, II, CPC.

Não tendo se desincumbido o transportador da prova que lhe tocava, e declarada a culpa concorrente da vítima, mostra-se acertada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e por danos materiais, correspondentes ao custeio das despesas funerárias. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0056112-88.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL DE SALVADOR LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA e como apelada MARLI FERREIRA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do relator.